Tribunal: TJDFT
Processo: 0720222-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A sentença que concede indulto da pena tem natureza meramente declaratória, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício.

2. Se o sentenciado continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a publicação do decreto de indulto, devem ser devolvidos a ele os valores pagos em excesso.

3. É passível de devolução a prestação pecuniária destinada a entidades sociais se não houve doação de gêneros alimentícios, nem o repasse dos valores depositados em conta judicial a alguma instituição.

4. Agravo conhecido e provido.